Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-66.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. TENRA IDADE. QUANTUM. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. PRESUNÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHA. FIXAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL AO ALIMENTANTE.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não se avulta exigível, em princípio, a produção robusta de provas.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. Verificado que o alimentando não produziu qualquer prova da capacidade contributiva do alimentante, inexiste substrato documental que ampare a pretensão de majoração da verba alimentar fixada na sentença.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sem honorários recursais.